Tribunal: TJDFT
Processo: 0022437-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, o litisconsorte passivo Tarcísio Franklim de Moura, por meio dos seus ilustrados patronos, alegara que, após a digitalização dos autos a fim de que o processo passasse a tramitar em ambiente eletrônico, não fora regularmente intimado dos atos processuais subsequentes[1]. Argumentara, em suma, que, quando da digitalização dos autos, fora cadastrada apenas a Dra. Clea Maria Gontijo Correa como sua patrona, advogada que, após prévia comunicação que lhe fora direcionada[2], desde 18 de dezembro de 2015, não mais possuía poderes para representá-lo. Esse fato, traduzindo óbice ao pleno exercício do direito de defesa, enseja que seja devolvido ao aludido réu o prazo para se manifestar sobre atos processuais subsequentes à digitalização dos autos, haja vista que, de fato, as publicações realizadas após a digitalização dos autos foram feitas em nome de patrono sem poderes para representar aludido litisconsorte[3]. Alinhadas essas considerações e de modo a ser restabelecida a ordem processual e preservado o devido processo legal, acolho o pedido formulado, restituindo ao peticionante os prazos para se pronunciar sobre os atos processuais subsequentes à digitalização dos autos, que compreendem o ato ordinatório para suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o físico e o acórdão que resolvera os embargos de declaração opostos por Constantino de Oliveira[4], os quais fluirão a partir da veiculação desta decisão no órgão oficial (CPC, art. 223, § 2o). Atente a Secretaria, ademais, que deverão as veiculações serem realizadas em nome do patrono indicado pelo postulante, procedendo-se as anotações necessárias. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 12902267. [2] - ID 10595462. [3] - ID 12902273 e ID 12902277. [4] - ID 10665610 e ID 10665581.